Tribunal: TJBA
Processo: 0812271-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0812271-97.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ROSENILDO BANDEIRA GUIMARAES Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE UM ANO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva, sem resolução do mérito, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração no valor nominal de R$4.546,43. A petição inicial foi protocolada em 07/12/2017. Embora tenham sido realizadas tentativas de citação, inclusive com expedição de carta com aviso de recebimento, não houve a efetiva citação do executado. A sentença de extinção foi proferida em 26/03/2024, após mais de seis anos de tramitação sem formação válida da relação processual. A parte agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inadequação da extinção do feito. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado por lapso superior a um ano, por ausência de interesse de agir, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão da manifesta improcedência do agravo interno. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou a compreensão de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a diretriz e estabeleceu, em seu art. 1º, § 1º, a extinção dos feitos de valor inferior a R$ 10.000,00 nos quais não tenha havido citação do executado por mais de um ano. No caso concreto, o crédito exequendo, no valor de R$ 4.546,43, é inferior ao parâmetro fixado, e o processo permaneceu em tramitação por mais de seis anos sem êxito na citação, o que evidencia a ausência de utilidade prática da demanda judicial. A decisão agravada encontra respaldo em precedente vinculante do STF e em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em hipóteses análogas, tem reconhecido a correção da extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem citação válida do executado. O agravante não demonstrou distinção relevante nem superação do entendimento firmado em precedente qualificado, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida. Nos termos do Tema 1201 do STJ, revela-se cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é interposto contra decisão fundada em precedente vinculante, sem fundamento apto a afastar sua incidência. IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada e aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando o crédito for inferior a R$ 10.000,00 e não houver citação válida do executado por mais de um ano, em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção relevante ou superação do entendimento consolidado.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0812271-97.2017.8.05.0001, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como parte Agravada ROSENILDO BANDEIRA GUIMARÃES, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA